Tribunal: TJPA
Processo: 0808378-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808378-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON AUGUSTO FAVACHO VILHENA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO SIMPLES – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E ILEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS
– NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE PROVAS PRODUZIDAS – VEDAÇÃO DE INCURSO PROBATÓRIO – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA – CONHECIMENTO DA ORDEM NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONTUMÁCIA DELITIVA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de roubo
.

2
. Alegação

de ausência dos requisitos da prisão preventiva e ilegalidade das provas produzidas.

3
.
Não conhecimento da ordem, e consequente acolhimento à preliminar ministerial, no tocante à alegação de ilegalidade de provas produzidas, vez que a mesma não comporta dilação probatória, diante de seus limites cognitivos, sumário e célere.

4
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, percebe-se que supostamente fora encontrado o paciente um celular produto de roubo e um simulacro de arma de fogo, tendo sido fundamentada sua custódia preventiva substancialmente em razão de reiteração delitiva, como se pode observar: “
Ressalta-que o flagranteado já responde a outros processos, havendo indícios de reiteração delituosa, fatos que justificam a

necessidade de decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal”.

Portanto, sem maiores divagações, em face da contumácia delitiva do paciente, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida qualquer suficiente e idônea a proteger o seio social.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade na constrição cautelar do paciente.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Anderson Augusto Favacho Vilhena.

Impetrante:
A Defensoria Pública do Estado do Pará

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hamilton Nogueira Salame.

Processo nº:
0808378-47.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Anderson Augusto Favacho Vilhena
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que
O paciente foi preso em flagrante no dia 11 de agosto de 2020, tendo sido decretada sua prisão preventiva, por ter, supostamente, incorrido na prática delitiva do art. 157,
caput
, do Código Penal. Segundo consta no Inquérito, na noite do dia 10/08/2020, os policiais militares estavam fazendo ronda no bairro Almir Gabriel, em Marituba, momento em que abordaram o paciente, que pedalava uma bicicleta usada e, durante a revista pessoal, os policiais encontraram um aparelho celular e um simulacro de arma de fogo (Samsung, J-

02 CORE, de chip nº 98015-4856).

Alega, em suma, ilegalidade de provas produzidas e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para pôr em soltura o paciente.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3499854
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3520009, nos
seguintes termos (sic)
:

“
1. Autos n.:
0005604-66.2020.8.14.0133

2. Autos de Flagrante Delito que apura: artigo 157 do CP

3. Denunciado: ANDERSON AUGUSTO FAVACHO VILHENA

4. Data da prisão: 11.08.2020

5. Motivo da prisão: Prisão preventiva decretada, após representação do Ministério Público, durante a realização de audiência de custódia, tendo em vista que o custodiado já responde a outros processos, havendo indícios de reiteração delitiva, pelo que a prisão se fez necessária nos termos do art. 312 do CPP para garantia da ordem pública

6. Fatos: Consta nos autos de flagrante delito que policiais teriam abordado o custodiado com o qual teria sido encontrado um simulacro de arma de fogo e um celular que seria produto de roubo. Em audiência de custódia, o juízo não homologou o flagrante, diante da ausência de algumas das situações previstas no art. 302 do CPP, entretanto, o órgão ministerial requereu a decretação de prisão que foi deferida pelo juízo.

7. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

8. Fase Processual: Aguardando conclusão do Inquérito Policial.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3553256) se pronunciou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na extensão conhecida.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ilegalidade de provas produzidas e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Inicialmente, tenho por não conhecer da presente ordem, e consequentemente acolher a preliminar ministerial, no tocante à alegação de ilegalidade de provas produzidas, vez que a presente ordem não comporta dilação probatória, diante de seus limites cognitivos, sumário e célere.

Conheço da presente ordem apenas no que tange à alegação de ilegalidade na custódia cautelar do paciente.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3498599,

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, percebe-se que supostamente fora encontrado o paciente um celular produto de roubo e um simulacro de arma de fogo, tendo sido fundamentada sua custódia preventiva substancialmente em razão de reiteração delitiva, como se pode observar: “
Ressalta-que o flagranteado já responde a outros processos, havendo indícios de reiteração delituosa, fatos que justificam a

necessidade de decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal”.

Portanto, sem maiores divagações, em face da contumácia delitiva do paciente, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida qualquer suficiente e idônea a proteger o seio social.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade na constrição cautelar do paciente.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHEÇO PARCIALMENTE

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA PARTE CONHECIDA.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/09/2020